Tribunal: STF
Processo: ARE 1396643
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que impugna acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Apelação em Mandado de Segurança n° 2002.34.00.023567-7/DF, ementado nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINPROFAZ-SINDICATO DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL APOSENTADOS ATÉ A DATA DA EDIÇÃO DA MP Nº 43/2002. SUPRESSÃO e DA PARCELA DE REMUNERAÇÃO DENOMINADA PRÓ-LABORE. RECONHECIDA, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL, A INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DO ART. 72, CAPUT, DA MP Nº 43/2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549/2002, POR MEIO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NESTES AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INCLUSÃO, AOS PROVENTOS DOS PROCURADORES DA FAZENDA NACIONAL A TINGIDOS PELA NORMA CONTIDA NA MP Nº 43/200Z CUJA INCONSTITUCIONALIDADE RESTOU RECONHECIDA. EFICÁCIA DO JULGADO. AÇÃO AJUIZADA NO DISTRITO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO ESTATU/DO PELO ART. 2º-A, DA LEI Nº 9.494/97, ACRESCIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35, DE 24.08.2001 EM FACE DO DISPOSTO NO ART. 109, §2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO DO IMPETRANTE. APELAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDA. PREJUDICADO O EXAME DA REMESSA OFICIAL. 1. Inacolhida a preliminar arguida pela União relativa ao limite de Jurisdição do Juízo Federal prolator da sentença, para restringir a eficácia do julgado aos Procuradores da Fazenda Nacional domiciliados no Distrito Federal à data do ajuizamento da ação, nos termos do Art. 2º-A, da Lei nº 9.494/97, acrescido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001. Ação ajuizada contra a União no foro do Distrito Federal, independentemente do domicílio da parte e lugar do fato ou ato que originou a lide ou, ainda da situação da coisa. Art. 109, § 2º da Constituição da República. 2. Rejeitada a preliminar relativa ao número de substituídos do Impetrante porquanto não prevista na legislação de regência, especial, que prevalece sobre a regra geral 3. Reconhecida pela Corte Especial deste Tribunal, a inconstitucionalidade do art. 72, caput, da Medida Provisória nº 43/2002, convertida na Lei nº 10.549/2002, na expressão "exceto o pró-labore a que se refere o art. 42, relativamente às aposentadorias e pensões concedidas até a data de sua publicação". 4. Impõe-se a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, que concedeu parcialmente a segurança para, fundamentada no princípio da irredutibilidade de proventos, determinar a inclusão do pro labore nos patamares vigentes em junho/2002 tão somente em relação aos Procuradores da Fazenda Nacional que tiveram sua remuneração reduzida por força da norma contida no art. 72, caput, da MP nº 43/2002. 5. Concedida a segurança para determinar que a autoridade impetrada faça constar como parte integrante da remuneração dos Procuradores da Fazenda Nacional que se aposentaram até a data da edição da Medida Provisória nº 43/2002, a parcela relativa ao pró-labore, nos termos da legislação em vigor e em iguais condições aos servidores em atividade. 6. Apelação do impetrante provida. Apelação da União improvida. Prejudicada a remessa oficial”. (edoc. 14)



    Opostos embargos declaratórios, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, conforme ementa que adiante transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E/OUOBSCURIDADES. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÓ-LABORE. ART. 462 DO CPC.FATO NOVO. MEDIDA PROVISÓRIA N° 305/2006, CONVERTIDA NA LEI N° 11.358/06 1. Consoante prevê o art. 535 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição. 2. Embora a questão suscitada pela União relativa ao marco final do pagamento do pró-labore não tenha sido objeto de debate, até o momento em que houve a prolação do v. Acórdão, deve o aludido ponto em discussão ser enfrentado por força do art. 462 do CPC. 3. Na hipótese em testilha, houve fato modificativo do direito que incluirá no julgamento da lide, considerando que a parcela denominada pró-labore não poderá ser paga juntamente com o novo padrão remuneratório por força da Medida Provisória n° 305/2006, convertida na Lei n° 11.358/06. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para reconhecer como devida a vantagem denominada pro labora até a instituição do subsídio pela MP 305/2006, vedada a irredutibilidade salarial”.  (edoc. 17)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37, caput, incisos X, e 61, §1º, II, “a”, do texto constitucional.



    Alega-se, em síntese, que a vantagem denominada pró-labore, após o advento da MP 43/2002, deixou de ser pago de maneira igual aos membros da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, visto que esta gratificação tem por pressuposto o efetivo exercício das atividades, não se aplicando, por esta razão, aos aposentados e pensionistas.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que as instâncias de origem decidiram que a os requeridos tem direito à percepção da vantagem denominada pró-labore, mediante interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória nº 43/02 e Lei nº 10.549/02), de modo que, para reformar a decisão recorrida seria imprescindível a análise dos mencionados dispositivos legais, providência não admitida em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/2000 E LEI 10.549/2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ARTS 5º, XXXVI, E 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Não tendo sido apreciada pelo Tribunal a quo a questão constitucional em que se apóia o extraordinário, não se encontra configurado o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Precedentes. 3. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 811.716/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 8/2/11).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito adquirido, se dependente da análise prévia da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta.” (RE nº 612.031/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/10).  



    “SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. OFENSA INDIRETA. I - A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, uma vez que a questão debatida no caso foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 43/2002 e Lei 10.549/2002). Incabível, portanto, o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 606.877/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/9/10).  



    No mesmo sentido, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 899.622/DF, de minha relatoria, DJe de 3/9/15; ARE 1.056.057, de minha relatoria, DJe 1º.8.2017; AI nº 861.956/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/3/15; ARE nº 843.276/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/2/15; e AI nº 830.402/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 28/10/14.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente